Tribunal: TJPA
Processo: 0065355-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065355-09.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

COBRANÇA.

PENSÃO

POR

MORTE.

COMPANHEIRA

DE

POLICIAL

MILITAR

FALECIDO

EM

21/12/1997.

PRESCRIÇÃO

DO

FUNDO

DE

DIREITO.
INOCORRÊNCIA.

IMPRESCRITIBILIDADE

DA

PRETENSÃO.

PRECEDENTES

DO

STJ.

REFORMA

DA

SENTENÇA

E

JULGAMENTO

DO

MÉRITO

(ART.

1.013,

§

4º, DO, CPC). PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(SÚMULA 340 DO

STJ).
OBSERVÂNCIA
DA

LEI

ESTADUAL
Nº

5.011/1981.
UNIÃO

ESTÁVEL.

NECESSIDADE

DE

CONVIVÊNCIA

PÚBLICA,

CONTÍNUA

E

DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO

DE

FAMÍLIA.

PRESENÇA

DE

PROVAS

DA

CONVIVÊNCIA

MARITAL

À

ÉPOCA DO ÓBITO DO
DE CUJUS
. PENSÃO ESPECIAL. CABÍVEL. ART.77 DA LEI N.º5.251/85. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presdiente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

recursos

de

Apelações

Cíveis

interpostos

por

MARIA

LINDALVA SANTOS SOUZA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em face

da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposta pela primeira apelante contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A petição inicial

narra, em síntese,
(ID.1327200– Pág. 04/11) que a parte autora que é companheira do ex-policial militar REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, ex-soldado PMPA, falecido após a abordagem de um suspeito de porte ilegal de arma quando estava de folga e à paisana, em 21/12/1997.

Pontua ainda que em razão das circunstâncias da morte, pleiteia a concessão de pensão especial prevista no art. 77 da lei estadual n. 5.251/1985, bem como o ressarcimento dos valores não pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Após regular tramite processual
, sobreveio a sentença (
ID.1327216-Pág.4/11)
, tendo
o juízo
a quo r
econhecido a prescrição do fundo de direito, in verbis:

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Autora, eis que deferido o pedido de justiça gratuita formulado à inicial.

Condeno a autora/sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2" e 3", do Novo CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Desentranhem-se os documentos, caso requerido. P.R.I.C.

Belém, 09 de fevereiro de 2017. KATIA PARENTE SENA Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital

Irresignada, Maria Lindalva Santos Souza interpôs recurso de Apelação (ID

1327218-Pág.1/6),

aduzindo que a prescrição quinquenal alcança parcela por parcela, e não o direito como um todo.

Ademais, ressalta a

natureza alimentar

do benefício

previdenciário.

Com

base

nesses

argumentos,

requer

o

provimento

do

recurso

e

a

reforma

da sentença.

O Ministério Público de 1º Grau também apresentou apelação (ID.1327219-Pág.2/12), acompanhando o entendimento de que, no caso em tela, restou caracterizada a relação de trato sucessivo apta a afastar a ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Foram

ofertadas

contrarrazões pelo Estado do Pará

(ID

1327220-Pág.3/9),
aduzindo que o Ministério Público não impugnou as razões da decisão, motivo pelo qual a sua apelação seria inadmissível. Sustenta ainda que a apelante pretende a concessão de pensão especial, tendo ingressado em juízo somente após quinze anos de sua inequívoca ciência acerca da decisão administrativa que negou o direito à autora.

Por fim, requer o desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (ID.1332410-Pág.1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID.1869583-Pág.1/6).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO dos RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
e passo a apreciá-los.

O objetivo da apelante é o recebimento do benefício de pensão especial militar prevista no art.77 da lei estadual n.5.251/1985, bem como o ressarcimento dos valores não pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na condição de dependente de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, policial militar segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP (atual Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV) com quem manteve união estável, falecido em 21/12/1997 após abordagem de um suspeito de porte ilegal de arma quando estava de folga e a paisana (ID 1327200 - Pág. 24).

Inicialmente, temos a esclarecer que apesar

de

o

juízo

de

primeiro

grau

ter

concluído

pela

prescrição

da

pretensão

da

autora, já que a ação não foi proposta dentro do prazo quinquenal aduzido pelo art. 1º do Decreto

Federal nº 20.910/1932
[1]
, importa salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ) é pacífica quanto à imprescritibilidade do pedido de concessão de benefício de pensão por

morte, de modo que somente haverá a prescrição das parcelas que ultrapassarem os 05 (cinco)

anos anteriores ao ajuizamento da ação:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

ESPECIAL.

PRESCRIÇÃO

DO

FUNDO

DE

DIREITO.

CONCESSÃO

DE

PENSÃO

POR

MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE

ATENDE

NECESSIDADE

DE

CARÁTER

ALIMENTAR.

INEXISTINDO

NEGATIVA

EXPRESSA

E

FORMAL

DA

ADMINISTRAÇÃO,

INCIDE

A

SÚMULA

85/STJ.

SUPERAÇÃO

DA

ORIENTAÇÃO

ADVERSA

ORIUNDA

DE

JULGAMENTO

DA

CORTE

ESPECIAL

DO

SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA,

EM

RECURSO

FUNDADO

EM

DIVERGÊNCIA

ENTRE

A PRIMEIRA E A TERCEIRA SEÇÕES DO STJ. ULTERIOR CONCENTRAÇÃO, MEDIANTE

EMENDA REGIMENTAL, DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA NO PRIMEIRA

SEÇÃO. EMBARGOS

DO

PARTICULAR E

DO

MPF

ACOLHIDOS.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO

BARROSO. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de

que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer

tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário
,

reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício

previdenciário.

2.

De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a

sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível

considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se

julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza

das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer

a

máxima

efetividade

possível.

Portanto,

no

caso

dos

autos,

afasta-se

a

prescrição

de

fundo

de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes

do ajuizamento da ação.

3.

Não

se

pode

admitir

que

o

decurso

do

tempo

legitime

a

violação

de

um

direito

fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um

benefício

de

caráter

previdenciário

excluirá

seu

beneficiário

da

proteção

social
,

retirando-lhe

o

direito

fundamental

à

previdência

social,

ferindo

o

princípio

da

dignidade

da

pessoa

humana

e

da

garantia

constitucional

do

mínimo

existencial.

4.

Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE

626.489/SE,

Rel.

Min.

ROBERTO

BARROSO.

DJe

23.9.2014,

de

modo

que

não

se

faz

necessária, em face desse acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a

respeito do tema, porquanto se trata de matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais,

sendo

o

direito

à

pensão

por

morte

uma

espécie

de

direito

natural,

fundamental

e

indisponível, não

há

eficácia

de

norma

infraconstitucional

que

possa

cortar

a

fruição

desse

mesmo

direito.

Os

direitos

humanos

e

fundamentais

não

estão

ao

alcance

de

mudanças

prejudiciais

operadas pelo legislador comum.

5.

Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado

como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar
,

razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não

havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o

benefíciário

pode

postular

sua

concessão

quando

dele

necessitar.

Sendo

inadmissível

a

imposição

de

um

prazo

para

a

proteção

judicial

que

lhe

é

devida

pelo

Estado.

6.

Mesmo

nas

hipóteses

em

que

tenha

havido

o

indeferimento

administrativo,

não

se

reconhece a perda do direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração

tem o dever de orientar o administrado para que consiga realizar a prova do direito requerido,

não havendo, assim, que se falar na caducidade desse direito em razão de um indeferimento

administrativo que

se revela

equivocado na

esfera judicial.

7.

Tal

compreensão

tem

sido

adotada

pelas

Turmas

que

compõem

a

Primeira

Seção

quando

da análise de recursos relacionados a Segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência

Social, reconhecendo-se que as prestações previdenciárias tem características de direitos

indisponíveis, que incorpora-se ao patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício

previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco

anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos

do art. 3o. do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min.

NAPOLEÃO NUNES

MAIA

FILHO,

DJe

5.10.2015;

AgRg

no

REsp.

1.534.

861/PB,

Rel.

Min.

HUMBERTO

MARTINS,

DJe

25.8.2015;

AgRg

no

AREsp.
336.322/PE,

Rel.

Min.

BENEDITO

GONÇALVES,

DJe

8.4.2015;

AgRg

no

AREsp.
493.997/PR,

Rel.

Min.

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

DJe

9.6.2014.

8.

Impõe-se, assim, estender tal compreensão às demandas que envolvem o pleito de

benefícios previdenciários de Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência
,

uma

vez

que,

embora

vinculados

a

regimes

diversos,

a

natureza

fundamental

dos

benefícios é a mesma

9.

Nestes

termos,

deve-se

reconhecer

que

não

ocorre

a

prescrição

do

fundo

de

direito

no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações

vencidas no

quinquênio

que precedeu

à

propositura da

ação.

10.

Não é demais pontuar que no âmbito da Lei 8.112/90, o art. 219 confere esse tratamento

distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício previdenciário, reconhecendo que só

ocorre a prescrição das prestações exigíveis há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o

requerimento da pensão a

qualquer tempo.

11.

Embargos

de

Divergência

do

particular

e

do

MPF

acolhidos,

a

fim

de

prevalecer

o

entendimento

de

que

não

há

que

se

falar

em

prescrição

de

fundo

de

direito,

nas

ações

em

que se

busca a

concessão do

benefício de

pensão por

morte.

(EREsp

n.

1.269.726/MG,

relator

Ministro

Napoleão

Nunes

Maia

Filho,

Primeira

Seção,

DJe

de 20/3/2019.)

Desse modo,

não

havendo

que

se

falar

em

prescrição

do

fundo

de

direito

no

pedido

de concessão

de

pensão

por

morte,

merece

reforma

a

sentença

vergastada,

devendo

ser

observada

a regra do art.

1.013, § 4º,

do Código de

Processo Civil (CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se

possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do

processo ao juízo de primeiro

grau. (...)

Uma

vez

que

o

processo

já

se

encontra

devidamente

instruído,

passo

ao

julgamento

do mérito da ação.

Em

atenção

ao

princípio

do

tempus

regit

actum
,

consagrado

na

Súmula

340

do

STJ
[2]
,

o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei

Estadual nº 5.011/1981
,

vigente na data

do óbito do

segurado:

Art.

22

-

São

considerados

dependentes

do

segurado
,

na

ordem

a

seguir

enumerada as seguintes pessoas:

•

- A

mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior

de setenta (70)

anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos

consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito

e os filhos de qualquer

condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto

durar a invalidez, sem

renda própria. (...)

Conforme

consta

nos

autos,

após

o

falecimento

do

policial

militar

a

apelante comprovou

que

tinha união estavel , tendo em vista que percebeu

pecúlio judiciário do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP (atual Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV)

conforme

ID.1327200-Pág.17,

bem como restou comprovado que possuía um filho com de cujus ( ID.1327200-Pág.18), fruto de uma convivencia marital por mais de 05 (cinco) anos, ficando evidente que era sua dependente.

No que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77 da Lei nº.5.251/1985, para uma melhor apreciação da questão posta, transcrevo in verbis, o dispositivo legal mencionado:

Art. 77. Os Policiais Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondentes aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica

Analisados os autos, verifica-se que o assassinato do ex-servidor enseja a hipótese de concessão da pensão, a teor do dispositivo supra transcrito.

Encontra-se acostado os autos o Relatório do Inquérito Policial Militar (ID.1327200-Pág.24) que apurou as circunstâncias da morte do ex-servidor, do qual deflui que, embora estivessem de folga e participando de evento festivo em sua residência, fora assassinado em decorrência do serviço, porquanto efetivara a prisão de seu algoz dias antes, fato que gerou neste sentimento de vingança, na conformidade dos depoimentos prestados perante aquela autoridade (ID.1327205-Pág.4/6).

Ressalte-se que o referido IPM (Inquérito Policial Militar) fora homologado pelo Comandante Geral da Polícia Militar e acatado pela Assessoria Jurídica daquela Corporação (ID.1327200-pág.24), conflitando, outrossim, com o parecer da Consultoria Geral do Estado (ID.1327200-Pág.25/28), que opinou pelo seu indeferimento.

Corroborando o entendimento ora esposado, transcrevo a conclusão do parecer da Sindicância instaurada para apurar o assassinato do ex-segurado, in verbis (ID.1327202-pág.19):

“Houve crime de homicídio qualificado praticado pelo meliante NAZARENO, vulgo NAZA contra o ex sd. PM RG 13810 REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, que pertencia ao efetivo do 1º BPM, em decorrência do serviço, uma vez que o EX SD (...) em outra ocasião já havia detido o meliante NAZA e outros e o conduzido para a delegacia do Bengui por prática delituosa o que evidencia uma forma de vingança por parte do meliante em epígrafe, conforme contido na fis. 16. II- Não houve transgressão da disciplina policial militar (...)

Assim,
considerando as provas existentes nos autos,

especialmente o parecer acima transcrito e o Inquérito Policial que demonstram a efetivação da prisão do assassino do ex- Soldado, que evidenciam o direito da requerente em perceber a pensão pleiteada, inclusive em respeito ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ante

o

exposto,

CONHEÇO

DOS

RECURSOS

DE

APELAÇÃO

E

DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e,

com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar procedente o pedido formulado na ação
, condenando a parte ré, para que passe a efetuar o pagamento de Pensão Policial Militar à suplicante, em valor equivalente ao posto a que foi promovido
posto mortem
, CABO da PM, nos termos do art.77, da da Lei nº.5.251/1985.

É o

voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2022